Tribunal: TJMT
Processo: 1057493-11.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1057493-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LUCAS TELES DE FRANCA - CPF: 055.525.511-50 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MARIA LUCILENE DE ARAUJO TELES - CPF: 307.917.822-04 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), MARIA LUCILENE DE ARAUJO TELES - CPF: 307.917.822-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LATAM AIRLINES BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS –

OVERBOOKING
– FORTUITO INTERNO
–
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de
"overbooking
" prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pelo apelante, ante os princípios norteadores, bem como as particularidades das partes, entendo por fixar o valor do dano moral em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1057493-11.2020.8.11.0041

APELANTE: LUCAS TELES DE FRANÇA

APELADOS: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A.

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCAS TELES DE FRANÇA
,
contra sentença proferida
pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
n. 1057493-11.2020.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo que o atraso em 01 (um) dia do voo do recorrente, não ultrapassou a esfera do mero dissabor. Por fim, fixou as custas e despesas processuais e
a verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), entretanto isenta a parte por ter hipossuficiência reconhecida aos autos.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente em síntese que, adquiriu bilhetes de viagem junto à ré com destino a Rio Branco, contudo, no dia da viagem foi impedida de embarcar, sendo autorizado o embarque somente no dia seguinte, sem lhes ser dada qualquer justificativa ou informação sobre o adiamento, pelo que pugna pela aplicação do dano moral ao caso em comento.

Verbera que “
não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o Apelante foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela Apelada, culminando no atraso de aproximadamente de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino final”.

Assevera que “
pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação das empresas aos danos morais.

Ausente o preparo uma vez que a parte é hipossuficiente.

Ambas as contrarrazões foram apresentadas pleiteando o desprovimento – Ids. 204838819 e 20636696.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCAS TELES DE FRANÇA
,
contra sentença proferida
pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
n. 1057493-11.2020.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo que o atraso em 01 (um) dia do voo do recorrente, não ultrapassou a esfera do mero dissabor. Por fim, fixou as custas e despesas processuais e
a verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), entretanto isenta a parte por ter hipossuficiência reconhecida aos autos.

Na hipótese concreta, deflui-se que o apelante adquiriu dos apelados um pacote aéreo com embarque em Cuiabá as 05h e 05 min, com conexão em Brasília e previsão de chegada em Rio Branco às 10 h do mesmo dia, entretanto por questões de
ovebooking
, foi autorizado o embarque somente no dia seguinte, sem lhes ser dada qualquer justificativa ou informação sobre o adiamento, pelo que pugna pela aplicação do dano moral ao caso em comento.

Verbera que “
não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o Apelante foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela Apelada, culminando no atraso de aproximadamente de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino final”.

Feitas tais digressões, entendo por reformar a sentença.

Isso porquê, a
referida prática de
overbooking
constitui fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela apelada, de modo a não excluir sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1045125-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. SEPARAÇÃO DO GRUPO DE VIAGEM. OVERBOOKING EM VOO DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO EM OUTRA EMPRESA. DIFERENÇA PARA 16 (DEZESSEIS) DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2.

A alteração do transporte aéreo com o atraso na forma ocorrida nos autos (overbooking) enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

3.

A prática de venda de passagens além da capacidade retrata a má prestação do serviço e se insere como fortuito interno. 4.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 5.

O valor arbitrado na origem atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 7.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1006278-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Ademais, a parte apelada não trouxe nenhum elemento suficiente para refutar as alegações da parte apelante, somente o verberado que “
o Apelante não logrou êxito em demonstrar de qual forma a situação abalou seu psicológico a ponto de gerar o dano moral pretendido. Ora, Excelências, é incumbência da parte Apelante, ainda que reconhecida a relação de consumo, comprovar minimamente as situações as quais alega, o que não ocorreu nos autos
”.

Destarte, patenteada a responsabilidade da companhia aérea e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe verificar
o
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, sobretudo pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pelo apelante, ante os princípios norteadores, bem como as particularidades das partes, entendo por fixar o valor do dano moral em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O entendimento deste Sodalício coaduna com o caso em testilha:

“(...)
Assim, considerando as especificidades dos autos, para prevenir/dissuadir a multiplicação de demandas temerárias, evitar a banalização do instituto do dano moral e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve o valor da indenização ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais). Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da apelante apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 1.000,00 (um mil reais)(...)”.

(N.U 1036400-07.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DO VOO EM RAZÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES – TRANSPORTE AÉREO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –QUANTUM ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o atraso/cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de readequação da malha aérea, eventuais problemas técnicos na aeronave trata-se de fortuito interno que não exclui a reponsabilidade do transportador, eis que inerentes ao risco do negócio. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso, e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.-
(N.U 1004152-73.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da apelante para reconhecer a existência do dano moral ao caso em comento e fixá-lo no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ao arremate, ante o provimento recursal, arbitro os honorários sucumbenciais por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Inaplicável o art. 85,§ 11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024